Tribunal: TJSP
Processo: 1027246-37.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Vício construtivo – Transbordamento de esgoto que atingiu o imóvel dos apelados – Existência de deformidade da caixa ou poço de inspeção que não restou descartada pela perícia técnica – Circunstância que pode ter contribuído para a ocorrência de transbordamentos constantes de esgoto, tal qual o que atingiu o imóvel dos apelados – Hipótese de ocorrência

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Vício construtivo – Transbordamento de esgoto que atingiu o imóvel dos apelados – Existência de deformidade da caixa ou poço de inspeção que não restou descartada pela perícia técnica – Circunstância que pode ter contribuído para a ocorrência de transbordamentos constantes de esgoto, tal qual o que atingiu o imóvel dos apelados – Hipótese de ocorrência transbordamentos em razão de entupimento da rede de esgoto que não se afigura crível – Teses de mau uso da rede pelos condôminos e de falta de manutenção do sistema de esgoto pelo condomínio que restaram afastadas – Causa do transbordamento de esgoto que não pode ser atribuída aos apelados ou a terceiros, nem tampouco à ocorrência de caso fortuito – Responsabilidade da construtora pelos prejuízos constatados que restou bem delineada pela sentença.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Existência de falha no funcionamento de estrutura construída no empreendimento – Abalo moral – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofridas pela parte ofendida.

Dano moral – Redução – Descabimento – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor arbitrado que não se mostra excessivo – Sentença mantida – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Juros de mora – Incidência sobre valor arbitrado a título de dano material – Fixação segundo a taxa SELIC, sem acumulação de outra forma de correção monetária – Viabilidade – Observância do teor do art. 406, do CC e do entendimento exarado em tema repetitivo – Incidência de juros de mora e correção calculados unicamente pela taxa referencial do SELIC – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO.

Termo inicial – Alteração descabida – Taxa referencial do SELIC que é composta de juros moratórios e de correção monetária – Incidência desde a data do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais e desde o arbitramento em relação aos danos morais – Juros que, todavia, foram fixados desde a citação – Possibilidade de manutenção de tais datas, de modo a se evitar a "reformatio in pejus" – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas – Parcial provimento do recurso da ré somente para determinar o cálculo dos juros pela taxa referencial do SELIC e afastar sua cumulação com outra forma de atualização monetária.